Tribunal: TJSP
Processo: 0016765-13.2010.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
e fundamentação sobre a verba honorária recursal. Omissão na apreciação do pedido de majoração de verba honorária para 20% do valor da condenação. Manutenção dos honorários da advogada dos autores (apelantes) em 15% do valor da condenação, montante que remunera o trabalho desenvolvido, de forma proporcional e sem excessos, em consonância com os critérios do art. 85, §2o e 11o, do CPC. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0016765-13.2010.8.26.0223; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas

Relator(a):

Elói Estevão Troly

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

04/03/2020

Outros números:

16765132010826022350000

Ementa:
Embargos de declaração da parte apelante. Recurso contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou as rés (apeladas) ao pagamento de dano moral (R$ 10.000,00 para cada autor) e material (a ser apurado em liquidação). Contradição entre ementa e fundamentação sobre a verba honorária recursal. Omissão na apreciação do pedido de majoração de verba honorária

Ementa:
Embargos de declaração da parte apelante. Recurso contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou as rés (apeladas) ao pagamento de dano moral (R$ 10.000,00 para cada autor) e material (a ser apurado em liquidação). Contradição entre ementa e fundamentação sobre a verba honorária recursal. Omissão na apreciação do pedido de majoração de verba honorária para 20% do valor da condenação. Manutenção dos honorários da advogada dos autores (apelantes) em 15% do valor da condenação, montante que remunera o trabalho desenvolvido, de forma proporcional e sem excessos, em consonância com os critérios do art. 85, §2o e 11o, do CPC. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0016765-13.2010.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que são embargantes
VANDERLEI FERNANDES DA SILVA e REBECA GOMES DO NASCIMENTO
SILVA,
são
embargados
TRANSWORLD
MUDANÇAS
E
REALOCAÇÃO,
TRANSWORLD
MUDANÇAS
LTDA,
TRANSWORLD
MUDANÇAS
&
RECOLOCATIONS LTDA e BRASINICA PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
de declaração, sem efeito modificativo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0016765-13.2010.8.26.0223/50000 - Voto no 5171 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0016765-13.2010.8.26.0223/50000
Embargtes: Vanderlei Fernandes Da Silva e Rebeca Gomes Do Nascimento Silva
Embargdos: Transworld Mudanças e Realocação, Transworld Mudanças Ltda,
Transworld Mudanças & Recolocations Ltda e Brasinica Participações Ltda
Comarca: Guarujá
Juiz (a): Frederico dos Santos Messias
Voto no 5171
Embargos de declaração da parte apelante. Recurso contra acórdão
que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a
sentença que condenou as rés (apeladas) ao pagamento de dano
moral (R$ 10.000,00 para cada autor) e material (a ser apurado em
liquidação). Contradição entre ementa e fundamentação sobre a
verba honorária recursal. Omissão na apreciação do pedido de
majoração de verba honorária para 20% do valor da condenação.
Manutenção dos honorários da advogada dos autores (apelantes)
em 15% do valor da condenação, montante que remunera o
trabalho desenvolvido, de forma proporcional e sem excessos, em
consonância com os critérios do art. 85, §2o e 11o, do CPC.
Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte
apelante contra acórdão de fls.744/747 com base na alegação de contradição e obscuridade.
Sustenta que: (a) o acórdão não se pronunciou sobre o pedido para majoração dos
honorários advocatícios para 20% do valor da condenação; (b) divergência de informação
constante na ementa e fundamentação (item 4) com relação à verba honorária recursal.
Requer o prequestionamento de dispositivos constitucionais, do Código de Defesa do
Consumidor, Código Civil e Código de Processo Civil.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os
embargos
devem
ser
acolhidos,
contudo,
sem
modificação do acórdão embargado.
Com efeito, há contradição entre a informação que constou
na ementa (majoração dos honorários recursais) e fundamentação do acórdão (manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0016765-13.2010.8.26.0223/50000 - Voto no 5171 - DS
3
dos honorários tais como fixados em sentença).
Também se constata omissão na apreciação do pedido dos
apelantes para majorar os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da
condenação (fl. 731).
Pois bem.
Os honorários advocatícios, arbitrados em sentença em 15%
(quinze por cento) do valor da condenação, não comportam alteração, pois remuneram o
trabalho desenvolvido pela advogada dos autores de forma proporcional e razoável, sem
excessos, em consonância com os parâmetros estabelecidos no artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil.
Tendo em vista o não provimento do recurso de apelação dos
autores, os honorários advocatícios devem ser mantidos tal como arbitrados em sentença.
No mais, o acórdão embargado contém fundamentação
suficiente para sustentar o decidido, não sendo necessário que o órgão julgador se refira
expressamente a todos os dispositivos constitucionais e legais supostamente aplicáveis ao
caso, considerando-se incluídos no acórdão os elementos que a parte embargante suscitou,
para fins de prequestionamento, consoante artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração,
sem efeito modificativo.
Elói Estevão Troly
Relator